Tribunal: TJSP
Processo: 1013693-88.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. Caso em exame. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de devolução de valores proposta por consorciada em face de administradora de consórcios, determinando a cobrança proporcional da taxa de administração e mantendo a

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. Caso em exame. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de devolução de valores proposta por consorciada em face de administradora de consórcios, determinando a cobrança proporcional da taxa de administração e mantendo a incidência de cláusula penal de quinze por cento.
II. Questão em discussão. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante a alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se é válida a aplicação de cláusula penal de 15% sem comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial; (iii) saber se deve ser alterada a forma de correção monetária dos valores a serem restituídos; (iv) saber se deve ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelante apresentou argumentos suficientes para permitir o contraditório e a análise do mérito recursal, questionando adequadamente os principais fundamentos da sentença. Quanto à cláusula penal, reconhece-se sua nulidade por violação ao artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, que permite a retenção apenas dos prejuízos efetivamente causados ao grupo, exigindo-se comprovação específica do dano, não demonstrada nos autos. Mantém-se a forma de correção monetária conforme o artigo 30 da Lei 11.795/2008, que estabelece metodologia específica baseada no percentual amortizado do valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação, superando entendimentos anteriores e preservando o equilíbrio econômico-financeiro do grupo. Redistribuem-se os ônus sucumbenciais em favor da apelante, reconhecendo-se sua sucumbência mínima ante o êxito obtido na maior parte de suas pretensões.

PRELIMINAR DA APELADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.